Tribunal: TJDFT
Processo: 0703645-44.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa. direito da Criança e do Adolescente. Apelação. Preliminar de efeito suspensivo. Inviável. Ato infracional análogo a furto duplamente qualificado tentado. Medida Socioeducativa. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação contra a sentença da Vara da Infância e da Juventude que julgou procedente a pretensão deduzida na representação para atribuir ao adolescente a prática da conduta análoga a furto qualificado tentado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se: (i) o fato consiste em ato infracional impossível; e, (ii) a medida de internação é desproporcional ao caso.

III. Razões de decidir

3. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto, conforme prevê o artigo 215 do ECA.

4. Se o conjunto probatório converge para a certeza da prática da conduta narrada na representação, mantem-se a medida imposta.

5. A medida de internação imposta aos adolescentes se mostra proporcional e adequada ao caso concreto, tendo em vista a gravidade do ato infracional e suas condições pessoais.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e não provido.